Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-39.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. DOAÇÃO AOS PRIMEIROS CESSIONÁRIOS NÃO CONCRETIZADA. TERCEIROS CESSIONÁRIOS COM POSSE A NON DOMINO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de usucapião extraordinária ajuizada por segundos cessionários de imóvel público, sob o fundamento de que exercem a posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, por período superior a 20 anos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar o domínio do imóvel em favor dos autores, e condenou a ré Terracap ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de imóvel público ser adquirido por terceiros cessionários, com posse a non domino, por meio de usucapião extraordinária.
III – Razões de decidir
4. O conjunto probatório demonstra que o processo de doação do imóvel pela Terracap ao Distrito Federal não foi efetivado e que o processo de escrituração do lote em favor dos primeiros cessionários não foi concluído, portanto permanece com sua natureza de bem público, não passível de usucapião.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831052, 0712996-94.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024; TJDFT, Acórdão 1744010, 0706737-54.2020.8.07.0018, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023.